Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. QUESTÕES PREVISTAS NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, admissível apenas em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. As questões da prova objetiva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102) estão inseridas no conteúdo editalício, sem ilegalidade a justificar a interferência do Poder Judiciário.
3. Apelação não provida. Unânime.